Tribunal: TJDFT
Processo: 0719649-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. LEI 7.810/1984. ARTIGO 9aA. PERFIL GENÉTICO. OBRIGATORIEDADE LEGAL. CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE DANOS. SIGILO DE DADOS. DECISÃO MANTIDA.
1. O crime de homicídio exige a submissão à identificação do perfil genético, nos termos do art. 9oA da LEP. Por sua vez, o artigo 5o, inciso LVIII, da Constituição Federal, ao estabelecer que o civilmente identificado não sofrerá identificação criminal, permite exceções estabelecidas por lei, de modo que a obrigatoriedade de identificação do perfil genético de condenados em determinados crimes não ofende a garantida constitucional.
2. A obrigatoriedade de identificação do perfil genético já foi analisada pelo Conselho Especial desta Corte, na Arguição de Inconstitucionalidade no 2015.00.2.013502-8, sendo rejeitada por unanimidade a inconstitucionalidade do artigo 9o-A, da Lei de Execuções Penais (TJDFT, acórdão 903429, 20150020135028ARI, Relator Desembargador Mario-Zam Belmiro, Conselho Especial, DJ-e de 06/11/2015, p. 41).
3. O crime de homicídio se insere entre as hipóteses legais, não se vislumbrando qualquer punição ou danos na submissão à colheita do material, tendo em vista a manutenção do perfil genético em banco de dados de forma sigilosa.
4. Recurso conhecido e desprovido.